Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-08.2023.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002951-08.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINETE DA SILVA COSTA - CPF: 012.150.841-29 (APELADO), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – CONTA ABERTA NA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO POR FALSÁRIOS –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

É importante destacar que a Lei nº 12.865/13 obriga a ré a observar as diretrizes, orientações e normativas do Banco Central, equiparando-se, pois, a uma instituição financeira, tendo o dever de oferecer confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento disponibilizados no mercado (art. 7º e incisos).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pela instituição de pagamento e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

A verba honorária, quando arbitrada em valor razoável merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002951-08.2023.8.11.0051

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

APELADA: VALDINETE DA SILVA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral e Material n. 1002951-08.2023.8.11.0051, ajuizada por
VALDINETE DA SILVA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e condenando a instituição bancária
“[...] ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
data máxima vênia, o réu/apelante demonstrou amplamente nos autos, na contestação, que descabe a narrativa da suposta fraude na abertura da conta e transações, visto que a apelante somente promove abertura de contas com os envios de documentos pessoais e selfie do próprio, bem como outras determinações legais. ademais foram apresentados os documentos relativos à conta
” (sic).

Afirma que
“Quanto ao e-mail utilizado para abertura da conta, não está no controle do Apelante a escolha do nome em que seus clientes utilizam em seus e-mails, sendo esta uma livre escolha do titular da conta e isso por si só não configura uma fraude, restando tais fundamentos acima destacados, devidamente impugnados. Então conforme todas as provas já colacionadas aos autos é preciso reconhecer que o juiz ad quo, se equivocou em sua conclusão, visto que foi cabalmente demonstrado que foi o Autor/Apelado quem, de fato, contratou o serviço, assim é necessário afastar a conclusão equivocada do julgador, sobre a afirmação de que supostamente as rés não comprovaram o fato constitutivo do direito, pois ao que tudo indica FOI O PRÓPRIO APELADO QUEM CONTRATOU O SERVIÇO, razão pela qual IMPUGNA o fundamento da r. sentença acima destacado, quanto ao e-mail e a suposta falta de demonstração documental”
(sic).

Salienta que
“EVENTUALEMENTE, apenas por argumentação, se estavam usando a conta e esse alguém não é o Autor/Apelado, só pode ser terceiro ou terceiros de má-fé, se utilizando dos dados, documentos e informações privilegiadas do Autor/Apelado, para aplicação de golpes, sendo assim fatalmente se trata de um caso onde incide a excludente de responsabilidade do Apelante, pois o próprio Autor trouxe aos narrativa. que evidencia a possível ATUAÇÃO DE TERCEIROS e não da empresa Apelante, SENDO CERTO QUE CASO SEJA VERDADE TAL TEORIA, RESTA EVIDENCIADA A CULPA CONCORRENTE DO AUTOR/APELADO, ante a na sua falta de cuidado”
(sic).

Ressalta que “
Cabe considerar que todo o enredo do caso, evidencia a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, RAZÃO PELA QUAL IMPUGNA o fundamento da r. sentença acima destacado, sobre suposta negligência. Há de se observar, que não há provas contundentes de que a conta tenha sido aberta por um suposto fraudador, considerando que a analise cadastral foi realizada, de forma que a conta foi aberta regularmente, ou seja, pelo próprio Autor/Apelado
” (sic).

Defende que “
Ante o exposto resta claro que não houve falha na prestação de serviço, certo de que este Réu/Apelante demonstrou acima a regularidade da abertura da conta e na eventualidade da conta ter sido movimentada por terceiro, trata-se de culpa exclusiva de terceiro, o que exclui a responsabilidade sobre o objeto da demanda em relação ao Réu/Apelante”
(sic).

Sustenta que
“A r. sentença recorrida condenou o Réu/Apelante a pagar a quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais, contudo não há nos autos, qualquer prova da existência de dano extra patrimonial. Assim, meras situações de constrangimento ou eventual descumprimento contratual isto quando efetivamente ocorrem, o que não é o caso dos presentes autos - não se tipificam como dano moral, eis que ausentes os elementos caracterizadores de tal espécie de dano, não justificando, portanto, indenização em favor do ofendido, sob pena de enriquecimento sem causa”
(sic).

Assinala que “
na hipótese de manutenção da sentença, o que se diz apenas para debater, esta douta Turma deverá reduzir o valor da indenização, de modo a adequar o quantum a ser indenizado à realidade dos fatos e à verdadeira extensão dos supostos danos sofridos
” (sic).

Registra que
“Preceitua o art. 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação pecuniária, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Magistrado no momento da prolação da sentença, atendidas as normas previstas nas alíneas a, b e c do § 2º do art. 85 do CPC”
(sic).

Assevera que “
Não tenta o Apelante desmerecer o trabalho executado na presente ação, mas não ocorreu nenhum evento extraordinário que justifique a condenação em 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, ante a esta causa de baixa complexidade. Nesse sentido, não se necessita de maior esforço para demonstrar o equívoco da r. sentença que fixou a título de honorários advocatícios, condenação que se mostra excessiva, já que, repita-se, a hipótese versada nos autos em nada justifica o arbitramento de verba sucumbencial em dissonância com o § 2º do art. 85 do CPC”
(sic).

Destaca que
“não há razões para a manutenção da r. sentença, sendo necessária a reforma desta para excluir ou reduzir o valor da condenação a título de honorários advocatícios, tendo em vista que a mesma se mostra descabida e excessiva”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença,
“[...] para que seja julgada pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, acolhendo o pleito recursal em sua íntegra. Entretanto, caso não seja julgada improcedente a demanda, requer a diminuição do quantum indenizatório e honorários, eis que se encontra desproporcional ao dano alegad.”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela
“[...] manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a falha na prestação de serviços da ré, negando provimento ao presente Recurso de Apelação, em consonância com a jurisprudência e a legislação consumerista vigente”
(sic).

Informa que
“com base nas inconsistências nas alegações da requerida, é evidente que a requerida está tentando enganar o juízo com a apresentação de informações inconsistentes e incompletas, possuí responsabilidade por todos os danos oriundo da sua falha na prestação de serviços”
(sic).

Argumenta que “
As alegações do requerido, que sugerem que a culpa recai sobre a autora por é incabível, isto pois a ré não adotou medidas adequadas de segurança para evitar a abertura fraudulenta da conta em questão. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90. É incontestável o fato de que o Banco requerido, não tomou os devidos cuidados para a abertura de conta, sendo que um estelionatário usou os dados, indevidamente, de outra pessoa para o cometimento de ilícitos”
(sic).

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recolhidas conforme certidão de Id.
219089690
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
VALDINETE DA SILVA COSTA
, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral e Material em desfavor do
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, relatando, em síntese, que tomou conhecimento que o Banco Santander havia ingressado com uma ação de cobrança contra ela, acusando-a de ter recebido dinheiro de transações indevidas em uma conta de sua titularidade no banco “
PAGBANK”
. Alega que a referida conta foi aberta em seu nome por falsários e sem seu conhecimento ou consentimento, e que qualquer movimentação ali realizada foi feita à revelia de suas intenções. Aduz a apelante que registrou boletim de ocorrência e reclamações no PROCON, além de restarem infrutíferas todas as tentativas de entrar em contato com o apelante.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e condenando a parte requerida
“[...] ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] No presente caso, tem-se situação na qual a Requerente figura no polo passivo de ação de cobrança, de nº 1003243-27.2022.8.11.0051, ajuizada pelo Banco Santander, na qual se procura o ressarcimento de valores devolvidos a terceira pessoa vítima de golpe financeiro, em razão da constatação de fraude em que se utilizou conta corrente aberta em nome da Autora.

Em sua defesa, a Requerente alega que a referida conta foi aberta em seu nome por falsários e sem seu conhecimento ou consentimento, e que qualquer movimentação ali realizada foi feita à revelia de suas intenções.

Não há dúvida que, de maneira abstrata, a abertura de conta fraudulenta em nome da Requerente, com o objetivo de perpetrar golpes, pode mesmo causar danos à sua imagem e honra, pelo fato de lhe atribuir, indevidamente, a prática de conduta criminosa.

Quanto à veracidade das alegações iniciais, percebe-se que a Requerida já foi intimada nos autos da ação nº 1003243-27.2022.8.11.0051 a trazer documentos que comprovariam a abertura da conta pela Requerente, como também os dados referentes à sua movimentação.

Em sua resposta, conforme se observa no documento aqui juntado pela Autora, a Parte Ré limitou-se a informar que a referida conta seria do tipo “simples” e que, por isso, não teria documentos a serem apresentados, bem como que a referida conta não teria requerido serviços financeiros.

No entanto, a análise dos documentos juntados pela própria Requerida na referida ação nº 1003243-27.2022.8.11.0051, observa-se que a conta aberta no nome da Autora foi utilizada para transferências via PIX, pagamentos pelo cartão, depósitos, saques e compra com cartão.

[...]

No presente caso, basta uma rápida análise dos dados constantes nas imagens apresentadas na contestação, para perceber que a Requerida foi negligente ao permitir a abertura da conta em nome da Requerente, sem se cercar dos cuidados necessários para comprovação de sua identidade.

Para tanto, observa-se que o e-mail informado é de pessoa estranha, a saber: douglasgavin18@gmail.com, inclusive com telefones para contato com DDD 11.

Quanto a isso, importante destacar a desnecessidade de produção da prova documental no presente feito, visto que, nos autos da ação de cobrança nº 1003243-27.2022.8.11.0051, a Requerida já foi compelida a apresentar a prova documental e limitou-se a apresentar apenas a movimentação financeira, deixando de demonstrar qualquer documento referente à abertura da conta, sob a alegação de que a conta seria simples e que, por isso, não teria qualquer documento a ser apresentado.

Portanto, há que se julgar procedentes os pedidos iniciais.

No caso dos autos, entendo suficiente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como indenização pelos danos morais.

No que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, que seriam advindos dos gastos com contratação de advogado para defesa na ação nº 1003243-27.2022.8.11.0051, tem-se que, apesar do contrato de prestação de serviços fazer menção aos honorários contratuais no valor de R$ 2.500,00, não há nos autos comprovação de seu efetivo pagamento.

Assim, na ausência de demonstração dos aludidos gastos, impossível a condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência de qualquer relação jurídica entre as Partes, em especial quanto a abertura de conta de pessoa jurídica em nome da Autora.

CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Por outro lado, em razão da ausência de qualquer comprovação de seu dispêndio, JULGO improcedente o pedido para condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais.

DETERMINO que o Requerido efetue o cancelamento da conta aberta em nome da Autora.

Na forma do art. 85, § 2º, do CPC, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 20% da condenação.”
(Id.
218496167
)

Pois bem. A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

É importante destacar que a Lei nº 12.865/13 obriga a ré a observar as diretrizes, orientações e normativas do Banco Central, equiparando-se, pois, a uma instituição financeira, tendo o dever de oferecer confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento disponibilizados no mercado (art. 7º e incisos).

Portanto, a responsabilidade civil da ré PAGSEGURO insere-se na chamada teoria do risco do empreendimento, de modo que, não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a excelência e invulnerabilidade do sistema, deve ser responsabilizada pela ação de fraudadores, pois se trata de fortuito interno.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas da empresa, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula n. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos as transações contestadas pela apelada foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual da instituição apelante, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando a apelante permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Quanto a condenação por dano moral, entendo que o juiz de piso agiu acertadamente, tendo em vista que a
o permitir esse tipo de situação, o apelante não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelado ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta da apelante, sem solução administrativa para o imbróglio.

Vejamos entendimentos desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.
”

(N.U 1008002-85.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (grifei)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024) (Grifei)

Comprovado, portanto, o dever de indenizar.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Colaciono entendimento desta Relatora em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ
– NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto.
”

(N.U 1019800-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (grifei)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
na sentença traduz uma quantia suficiente e adequada aos fins desejados, devendo ser mantido.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, o magistrado fixou-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e apesar da irresignação da instituição recorrente, esta não merece acolhida, visto que os honorários devem ser fixados de forma a recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito, por isso, sem reparos a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024